Tribunal: TJDFT
Processo: 0729188-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729188-54.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE MONTEIRO AGRAVADO: ISAAC FRANCA BRAGA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA JOSE MONTEIRO em face da decisão exarada pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710873-53.2017.8.07.0001, proposto pela agravante em desfavor de ISAAC FRANCA BRAGA. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 238826900, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu os seguintes pedidos formulados pela exequente: I – Suspensão da CNH e passaporte do executado; II – bloqueio dos cartões de crédito da parte executada. Em suas razões recursais (ID 74121885), a agravante alega que, desde o início do cumprimento de sentença, em 2017, as medidas ordinárias adotadas para satisfazer o crédito (BacenJud/SisbaJud, Renajud, Infojud e protesto e penhora no rosto dos autos) restaram infrutíferas, e que o único bem localizado em nome do devedor (veículo) está alienado fiduciariamente, sem parcelas quitadas, inviabilizando eventual alienação. Além da ineficácia das medidas patrimoniais tradicionais, menciona que há fortes indícios de que o executado é contumaz na prática de fraudes, inclusive mediante o uso de falsa carteira da OAB, conforme demonstram o boletim de ocorrência e os processos que enumera. Pondera que o crédito exequendo decorre justamente de estelionato praticado pelo executado contra a exequente. Diante desse histórico, advoga que a apreensão da CNH e do passaporte é medida atípica necessária, proporcional e adequada à indução ao cumprimento da obrigação, além de coibir novas práticas ilícitas, sendo plenamente cabível, à luz do disposto no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil. Afirma, ainda, que as medidas pleiteadas são legítimas, proporcionais e já admitidas pelos tribunais superiores (ADI 5.941/STF e Tema 1.137/STJ), sendo adequadas para compelir o executado ao pagamento. Pondera que a suspensão da CNH não impede o uso de transporte público e a apreensão do passaporte restringe apenas viagens internacionais, ambas sendo medidas reversíveis. Acrescenta que a exequente, idosa, permanece prejudicada pelo golpe sofrido, sem qualquer expectativa de reparação. Diante da possibilidade de prescrição intercorrente e do risco de dilapidação patrimonial, defende que há urgência e verossimilhança nas alegações. Com esses argumentos, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a suspensão da CNH e do passaporte do executado, além do bloqueio de seus cartões de crédito. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, confirmando-se a tutela vindicada. Não houve recolhimento do preparo, tendo em vista que a agravante formulou pedido de extensão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida na origem. É o relatório. Decido. Inicialmente, é preciso destacar que, a despeito de a agravante alegar ser beneficiária de gratuidade de justiça, a consulta aos autos de origem não revelou a concessão do benefício à recorrente. Tanto é, que a exequente promoveu o recolhimento das custas processuais, ao dar início do cumprimento de sentença (ID 7346560, na origem). Assim, interpreto a declaração prestada pela recorrente como pedido de gratuidade de justiça recursal. Como sabido, a finalidade da gratuidade de justiça é garantir às pessoas menos favorecidas economicamente o acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de sua concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Ademais, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado pedido de concessão da gratuidade de justiça, “[...] o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, observo que, embora a parte agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça recursal, não constam, seja na origem ou nesta instância recursal, documentos que possam demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo. Dessa forma, com fulcro no art. 99, § 2o, do CPC, DETERMINO a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como contracheques dos últimos 3 (três) meses; Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos; extratos bancários de todas as contas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros que entender cabíveis, sob pena de indeferimento do benefício. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2025 às 17:28:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora